Tribunal: TJBA
Processo: 8036970-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036970-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada em 12º lugar, na ampla concorrência, no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, para o cargo de Agente Operacional – Regional de Jequié, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar sua nomeação. Sustenta que, durante a validade do certame, a EMBASA contratou terceirizados para funções equivalentes, configurando preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados pela Administração Pública, durante a validade do concurso, configura preterição de candidata aprovada fora do número de vagas; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito suficiente para concessão de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo nas hipóteses fixadas pelo STF no Tema 784 da repercussão geral. A contratação de terceirizados, por si só, não caracteriza preterição, sendo imprescindível prova clara e inequívoca de correspondência funcional entre as atividades exercidas e o cargo do concurso, bem como da necessidade inequívoca de nomeação do candidato. No caso concreto, não há documentação robusta que demonstre a identidade das funções ou que as contratações tenham ocorrido de forma arbitrária e imotivada antes da convocação de todos os aprovados, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), requisito não atendido na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A contratação de terceirizados durante a validade do concurso não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses previstas no Tema 784 do STF, mediante prova cabal da preterição. A ausência de probabilidade do direito inviabiliza a concessão de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784, Plenário, j. 18.04.2016; STF, RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036970-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA, e como agravada, a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11